Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-56.2020.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003459-56.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTILO IDEAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 25.282.436/0001-41 (RECORRENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), ADRIANA QUINQUIVI SERTULI - CPF: 867.213.301-30 (RECORRIDO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS E COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela rescisão do contrato construção de imóvel celebrado com a Recorrente, ao argumento de que houve descumprimento do contrato.

2. In casu, postulado pela parte autora a rescisão contratual de gestão de projeto de imóvel na importância de aproximadamente R$ 621.600,00 (seiscentos e vinte e um mil e seiscentos reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.

3. Como cediço, quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “
O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;”.

4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para análise do feito em razão de impedimento legal, considerando que o valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ADRIANA QUINQUIVI SERTULI
, em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para declarar rescisão do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA DE MATERIAI E MÃO DE OBRA E GESTÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA” objeto dos autos, firmado entre as partes, na cidade de Campo Verde/MT, condenar a Recorrente ao pagamento do valor integral da entrada para o custeio dos projetos, nas quantias de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

A Recorrente aponta, em razões recursais, a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo singular.

Contrarrazões, impugnado o pedido de justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023